Tribunal: TJBA
Processo: 8009400-94.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009400-94.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: JOAO VICTOR DE SOUZA AIRES

Advogado(s)
:
FLAVIA AIRES DE ALMEIDA, ISABELLA CIRQUEIRA RIBEIRO LIMA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E EDUCACIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADES ESCOLARES. CURSO DE MEDICINA. PLANILHA DE CUSTOS EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 3.274/99. VALIDADE MATERIAL DO REAJUSTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DIVULGAÇÃO ANTECIPADA (ART. 2º DA LEI Nº 9.870/99). IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL FORMAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por J
OÃO VICTOR DE SOUZA AIRES
contra o acórdão de ID 98993143, proferido por esta Quinta Câmara Cível, que deu provimento à Apelação interposta pela instituição de ensino
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos autorais que visavam a revisão de reajustes de mensalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, reconhecendo que as planilhas de custos apresentadas pela instituição de ensino (ID 84095968) atendem aos requisitos do Anexo I do Decreto nº 3.274/99, contendo detalhamento de componentes de custos, variação entre ano-base e ano de aplicação, valor da mensalidade e dados sobre o corpo docente e discente.

4. Quanto ao descumprimento do prazo de 45 dias para divulgação da planilha (art. 2º da Lei nº 9.870/99), o julgado foi claro ao consignar que a ausência de prova robusta da disponibilização antecipada configura irregularidade procedimental que, isoladamente, não compromete a validade material do reajuste, sendo desproporcional a invalidação total ou devolução de valores quando o reajuste respeita os limites legais.

5. O Embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito acerca da metodologia de apuração da variação de custos e do expurgo de investimentos de capital (CAPEX), temas que foram devidamente valorados pelo Colegiado com base no livre convencimento motivado.

6. O pedido final do embargante não se limita ao aclaramento, estando centrado na reforma do aresto questionado com inversão do resultado do julgamento, o que não pode ser obtido por meio dos embargos de declaração.

7. O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes vícios no julgado, sendo suficiente sua oposição para os fins do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 1.022 do Código de Processo Civil; Arts. 1º e 2º da Lei nº 9.870/99; Decreto nº 3.274/99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.671.984/AM, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16/06/2025; TJBA, Apelação nº 8009400-94.2024.8.05.0146, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, j. 10/02/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8009400-94.2024.8.05.0146
, em que é embargante
JOÃO VICTOR DE SOUZA AIRES
, e embargado

IREP SOCIEDADE DE E
N
SINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
N
ÃO ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

RM07